Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714983-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, TIAGO PECHUTTI MEDEIROS AGRAVADO: FERNANDA MAIZA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45957797) interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e TIAGO PECHUTTI MEDEIROS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de responsabilidade civil cumulada com tutela de urgência de natureza cautelar movida pelos agravantes em desfavor de FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a necessidade de maior dilação probatória. Eis o teor do decisório combatido (ID 156118887 do processo de referência): Inicialmente, considerando que o processo foi distribuído sob sigilo processual, determino a retirada de tal marcação. Não existe previsão legal a sustentar que esse tipo de feito corra em sigilo, sendo a publicidade a regra da tramitação processual. Ademais, a imposição de sigilo dificulta o acesso das partes aos autos e documentos, representando entrave ao exercício do direito de petição e de defesa, por isso, somente pode ser deferido em situações excepcionais. Cumpra-se. Trata-se de ação de cobrança movida por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA AS e THIAGO PECHUTTI MEDEIROS em face de FERNANDA MAIZA ALMEIDA. Em apertada síntese, alega a empresa AUTORA é composto pelo Acionista Majoritário, Sr. TIAGO PECHUTTI MEDEIROS (2o autor), com 1.128.685 ações (75%), FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS, parte ré, com 356.424 (24%) ações, e 15.001 (1%) de ações em tesouraria. Informa que ao verificar os extratos bancários da empresa, identificou que a REQUERIDA, munida de senha e aplicativo bancário, havia realizado a transferência da quantia absurda de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em favor próprio, sem qualquer destinação lícita comprovada, tampouco autorização da Diretoria Executiva. Diz o advogado da empresa AUTORA que entrou em contato com a REQUERIDA, solicitando a devolução da quantia. Diz que a REQUERIDA realizou a devolução de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alega, todavia, que até a presenta data a REQUERIDA não realizou mais a devolução de quaisquer valores, permanecendo com o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Afirma que a empresa AUTORA, através do Diretor Executivo TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, registrou Boletim de Ocorrência, comunicando a subtração dos valores. Afirma que a empresa autora, diante da conduta da ré, passe por dificuldades financeiras e que, considerando a natureza das atividades exercidas, compromete e ameaça a cobertura e assistência à saúde de centenas de famílias. Assim, requer a tutela de urgência para: determinar o imediato sequestro do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como sua imediata transferência para a conta da empresa AUTORA; a destituição da ré da função de diretora financeira da empresa; a suspensão do exercício do direito de acionista da requerida. DECIDO Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca do motivo das transferências realizadas pela ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer arresto de valores. Do mesmo modo, entendo ser inviável a destituição imediata da ré da função de diretora financeira da empresa e a suspensão do exercício do direito de acionista da requerida, sobretudo pelo caráter antecipatório do pedido final.. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Em suas razões, os recorrentes alegam, em suma, que a agravada, em 11.4.2023, transferiu da conta da empresa SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., operadora de plano de saúde que as pessoas físicas administram em conjunto, a quantia de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) indevidamente, conforme confessou na ocorrência de ID 155913401 (processo referência). Aduzem que, embora o advogado da sociedade tenha conseguido no dia 12.4.2023, mediante pedido à agravada, a devolução da quantia de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais), a empresa encontra-se com saldo negativo, comprometendo e ameaçando a assistência à saúde de centenas de famílias. Requerem a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o sequestro de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), quantia que está na posse indevida da agravada, e a transferência imediata à conta da companhia agravante, mediante busca via BACENJUD nas contas da recorrida. Buscam, ainda, a destituição da agravada da função de Diretora Financeira e a suspensão do exercício do seu direito de acionista. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifico a presença, em parte, dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Extrai-se trecho da versão da agravada na comunicação de ocorrência policial de ID 155913401: (...) que é casada com TIAGO PECHUTTI MEDEIROS há seis anos (..) há aproximadamente dez meses, os consortes passaram a se desentender (...) que é Diretora Financeira da empresa e devidamente orientada por seu advogado, por razões de segurança, efetuou uma transferência no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) da conta da pessoa jurídica para a sua conta particular; que adotou tal conduta em razão de se preservar objetivando não responder futuramente por crimes fiscais (...) O art. 34, inciso III, do Estatuto Social Consolidado da empresa SANTA LUZIA ASSSITÊNCIA MÉDICA S.A. dispõe: Art. 34. Compete ao Diretor Financeiro: (...) (iii) assinar em conjunto com o Direto Executivo as emissões de cheques ordens de pagamento, ordens de créditos, títulos sacados contra a Sociedade, endossos, recibos e quitações, contratos em que a Sociedade for parte interessada, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por operação, excetuados deste limite os atos, contratos e operações que impliquem o pagamento de dividendos, obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, e demais pagamentos realizados entre as empresas do mesmo Grupo Econômico da Sociedade, bem como o pagamento de honorários médicos; Não há dúvidas de que o ato assumido pela agravada é ilícito, uma vez que transferências pessoais não são permitidas, sem qualquer ressalva de autorização pelos motivos expostos na comunicação policial. Argumentam os agravantes que a transferência vultosa causou desfalque na empresa, comprometendo o funcionamento, o pagamento de prestadores, o emprego dos funcionários, a saúde de centenas de famílias beneficiárias e risco de abertura de procedimentos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável pela auditoria externa. Os recorrentes juntaram comprovante posteriormente à data de 18.4.2023, às 6h20, de saldo negativo de R$ 2.738,90 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos) em conta corrente sob número 130031944, Agência 4515, mantida no Banco Santander (ID 155913408 do processo de referência). No extrato do dia 11.4.2023 (ID 155913407 do processo de referência), percebem-se as transferências realizadas pela agravada e o saldo de investimento no montante de R$ 101.536,40 (cento e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) que, somados ao valor devolvido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), resultaria em R$ 251.536,40 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Entretanto, não há documentos hábeis a comprovar como ocorre o fluxo financeiro da recorrida. A relação de beneficiários atualizada em 18.4.2023 aponta que a empresa assegura 243 (duzentos e quarenta e três) vidas (ID 155913409 do processo de referência). Embora não seja possível averiguar o comprometimento da higidez financeira da empresa após o ato da recorrida, é inconteste a ilicitude do ato. Portanto, faz-se imperioso o bloqueio da quantia faltante, havendo, porém, a necessidade de maior dilação probatória para exame dos demais pedidos de destituição da agravada da função de Diretora Financeira e de suspensão do exercício do seu direito de acionista. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar o bloqueio de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em conta corrente mantida pela agravada, cuja busca se dará via BACENJUD, ficando a quantia retida na agência onde forem encontrados os ativos financeiros. A transferência será objeto de nova análise, após oportunizado o contraditório e, querendo, o exercício do direito de defesa. Comunique-se ao Juízo de origem para executar o bloqueio do modo acima decidido nestes autos. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador